Tribunal: TJMT
Processo: 0001909-68.2012.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001909-68.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), WELTON ARAGAO - CPF: 029.533.161-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO BALDOINO MATOS - CPF: 495.726.791-04 (VÍTIMA), JOAO BOSCO ALVES PIMENTEL - CPF: 353.048.121-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS– DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DIRETA DOS RÉUS NA SUBTRAÇÃO DOS BENS - DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CONTINUIDADE DELITIVA – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO – ERRO MATERIAL NO CÁLCULO – CORREÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Havendo prova robusta da autoria e materialidade do crime de furto qualificado, consistente na confissão de um dos réus, na apreensão de parte da
res furtiva
nas residências dos apelantes, no reconhecimento dos objetos pelas vítimas e no depoimento coerente das testemunhas, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.

Comprovada a participação direta dos réus na subtração dos bens, descabe a desclassificação para o crime de receptação, que pressupõe a não participação no crime antecedente.

3.

A valoração negativa da culpabilidade não pode se basear em elementos inerentes ao próprio tipo penal ou às qualificadoras já consideradas para aumentar a pena, sob pena de
bis in idem
.

4.

Reconhecida a continuidade delitiva, o aumento da pena deve observar o cálculo aritmético correto, corrigindo-se eventual erro material na sentença.

5.

A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória, sendo que a análise acerca da eventual hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por NESULEI MORAIS MARTINS e WELTON ARAGÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4°, incisos I e IV e 155, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal.

O magistrado fixou para o réu WELTON ARAGÃO a pena de 3 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa. Já para o réu NESULEI MORAIS MARTINS, a pena foi estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 279203443), a defesa de WELTON ARAGÃO postula: (i) a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação; (iii) o redimensionamento da pena, sustentando que a culpabilidade foi negativada com base em elementos inerentes ao tipo penal, e que há erro material no cálculo da pena definitiva; e (iv) a isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência.

Por sua vez, a defesa de NESULEI MORAIS MARTINS, em suas razões (ID 279203447), pleiteia: (i) o redimensionamento da pena, alegando que não há fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade; e (ii) a isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 279203454 e ID 279203456), manifestando-se pelo desprovimento do recurso de NESULEI MORAIS MARTINS e pelo provimento parcial do recurso de WELTON ARAGÃO, apenas para corrigir o erro material no cálculo da pena definitiva.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade (ID 283228893), opinou pelo desprovimento do recurso de NESULEI MORAIS MARTINS e pelo provimento parcial do recurso de WELTON ARAGÃO, apenas para corrigir o erro material no cálculo da pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Do pleito absolutório por insuficiência de provas (WELTON ARAGÃO)

O apelante WELTON ARAGÃO sustenta a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, argumentando que não há provas diretas de sua participação nas subtrações, e que a responsabilização criminal não pode se basear apenas na confissão do corréu e no fato de que parte dos objetos furtados foi encontrada em sua residência.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado.

A materialidade delitiva está comprovada pelos Boletins de Ocorrência nº 2012.51370 e nº 2012.51330, pelos Termos de Exibição e Apreensão, pelos Termos de Reconhecimento de Objeto, pelos Autos de Avaliação e pelo Auto de Constatação Indireto em local de furto.

Quanto à autoria, embora as vítimas não tenham presenciado o crime e identificado os autores diretamente, há elementos suficientes para atribuí-la ao apelante WELTON ARAGÃO.

Em sede policial, foram colhidos depoimentos que apontaram a participação de ambos os réus nos crimes. As testemunhas comprovaram o reconhecimento dos bens subtraídos, que foram encontrados na residência dos apelantes.

Em juízo, a testemunha José Pereira Miguel Júnior, funcionário das fazendas, confirmou o reconhecimento de diversos bens subtraídos que foram apreendidos pela polícia. A testemunha Ana Maria, ex-companheira do réu WELTON ARAGÃO, declarou em juízo que ele aparecia com diversos objetos em casa, juntamente com o corréu NESULEI, objetos estes que posteriormente descobriu serem produtos de furto.

Corroborando essas informações, os investigadores da Polícia Civil, Cláudio Lionis Gonzaga e Aurélio Dourado Barros, confirmaram em juízo a participação dos apelantes nos crimes, relatando a localização do esconderijo dos objetos furtados e seu reconhecimento pelas vítimas.

O corréu NESULEI MORAIS MARTINS confessou a prática do crime em conjunto com WELTON ARAGÃO, embora não tenha detalhado a participação de cada um. Por sua vez, WELTON ARAGÃO optou por permanecer em silêncio em seu interrogatório judicial.

O conjunto probatório, portanto, é coeso e convincente, permitindo concluir, com certeza suficiente, pela participação de WELTON ARAGÃO nos crimes de furto narrados na denúncia.

Cabe destacar que em crimes patrimoniais, como o furto, geralmente praticados na clandestinidade, a prova testemunhal e indiciária assume especial relevância. No presente caso, a apreensão dos bens na residência dos réus, o reconhecimento desses bens pelas vítimas, os depoimentos das testemunhas e dos policiais, e a confissão do corréu formam um conjunto probatório suficiente para embasar a condenação.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação neste ponto.

Da desclassificação para o crime de receptação (WELTON ARAGÃO)

O apelante WELTON ARAGÃO pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação, argumentando que não há provas de sua participação direta na subtração dos bens, mas apenas da posse posterior.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

Como já exposto no item anterior, há provas suficientes da participação de Welton Aragão na subtração dos bens pertencentes às vítimas. A testemunha Ana Maria, sua ex-companheira, relatou que ele chegava em casa com diversos objetos, juntamente com o corréu Nesulei, tendo conhecimento de que eram produtos de furto.

A desclassificação para o crime de receptação só seria cabível se houvesse apenas provas da posse dos produtos do crime, sem demonstração da participação do réu na subtração. No entanto, os elementos de prova anteriormente analisados comprovam a participação direta do acusado na prática dos furtos.

Assim,
rejeito o pedido de desclassificação
para o crime de receptação.

Do redimensionamento da pena-base (Nesulei Morais Martins E Welton Aragão)

Transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para
CONDENAR
os acusados
NESULEI MORAIS MARTINS e WELTON ARAGÃO,
qualificados nos autos, como incursos no artigo 155, § 4°, incisos I e IV e 155, caput, do Código Penal.

Em razão da continuidade delitiva, aplico a pena do furto qualificado com as devidas ponderações.

O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

O
concurso de pessoas
será tido como qualificadora e o rompimento de obstáculo como circunstância judicial.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, sendo sua
culpabilidade
REPROVÁVEL, visto que os réus agiam de modo sorrateiro, com divisão de tarefas, sendo que na residência da vítima JOÃO BOSCO empregaram de meios e instrumentos para arrombar porta de acesso ao interior do imóvel e de lá subtrair diversos pertences.

Valoro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 2 anos e 9 meses.

Não há agravantes, mas presente a atenuante da CONFISSÃO do réu NESULEI. Apesar de ambos serem reincidentes atualmente, não havia tal condição a ser considerada à época do crime.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/6 do intervalo entre pena mínima e máxima.

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 9 meses para WELTON e em 2 anos para NESULEI.

Inexiste nos autos causas de diminuição, mas presente a causa de aumento da CONTINUIDADE DELITIVA, razão pela qual majoro a pena até então aplicada em 1/6.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu WELTON em
3 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa
e do réu NESULEI em
2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Possuindo o réu NESULEI atualmente o PEP Ativo n. 2000103-80.2020.811.0004 e o réu WELTON o PEP Ativo n. 2000433-72.2023.811.0004, deixo de operar a detração nos autos, cabendo ao Juízo da Execução Penal tal
mister
.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
ABERTO
, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

Os réus não fazem jus à substituição da pena e
sursis
em razão das circunstâncias valoradas negativamente.

Condeno
os réus ao pagamento das despesas processuais.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização, por ausência de pedido expresso nos autos.

Transitada em julgado a presente, certifique-se, e após, procedam-se com as seguintes determinações:”
(Id. 279203433).

Ambos os apelantes pleiteiam o redimensionamento da pena-base, argumentando que não há fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade, pois o magistrado teria utilizado elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação à pena-base, o juiz a quo assim fundamentou a sentença:

"As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus, sendo sua culpabilidade REPROVÁVEL, visto que os réus agiam de modo sorrateiro, com divisão de tarefas, sendo que na residência da vítima JOÃO BOSCO empregaram de meios e instrumentos para arrombar porta de acesso ao interior do imóvel e de lá subtrair diversos pertences."

Analisando a fundamentação utilizada pelo magistrado, verifico que a negativação da culpabilidade se baseou no "modo sorrateiro" e na "divisão de tarefas" com que os agentes atuaram, além do emprego de "meios e instrumentos para arrombar porta".

Quanto à divisão de tarefas, trata-se de elemento relacionado à qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), que foi utilizada para qualificar o delito. Portanto, não poderia ser novamente considerada na dosimetria da pena-base, sob pena de
bis in idem.

No que se refere ao emprego de meios para arrombar porta, tal circunstância está relacionada à qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP). O magistrado consignou expressamente que "o concurso de pessoas será tido como qualificadora e o rompimento de obstáculo como circunstância judicial". Esta operação é tecnicamente possível, conforme jurisprudência consolidada do STJ, quando há mais de uma qualificadora, podendo uma delas ser utilizada para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável.

Vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCS. I E IV). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAIOR CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE DE USAR UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a pena de 14 anos e 9 meses de reclusão por homicídio qualificado, alegando constrangimento ilegal na fundamentação da pena-base.

2. O impetrante requer a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime prisional.

3. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena.

5. Verificar se há ilegalidade flagrante na fundamentação da pena-base que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

7. A fundamentação da pena-base foi considerada idônea e em conformidade com a jurisprudência, não havendo constrangimento ilegal, haja vista a vetorial da "culpabilidade", porque a gravidade da conduta extrapola as circunstâncias elementares do tipo penal, na medida em que "a dinâmica dos fatos narrados na denúncia e posteriormente comprovados pelas provas apresentadas demonstram a grande intensidade do dolo do apelante, que praticou o crime baseado em sentimentos primitivos de extrema raiva, rancor e ódio, levando a uma ação covarde ao encontrar com a vítima em via pública e desferir tiros contra ela, sem que estivesse sendo ameaçado e, por erro de pontaria, tirou a vida de terceira pessoa que não tinha nenhuma ligação com as desavenças entre o réu e o verdadeiro alvo (Sr. Lautemarley da Mata Carvalho)". Destacou-se, ainda, a vetorial das "circunstâncias" do crime, porque a juíza sentenciante, em consonância com a jurisprudência desta Corte, utilizou-se de uma das qualificadoras como circunstância negativa ao réu e a outra como elemento caracterizador do tipo penal qualificado, e apontou que o acusado utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Então, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a existência de duas qualificadoras, a Juíza considerou uma como qualificadora e a outra como circunstância judicial a ser analisada nesta primeira fase de dosagem da
pena, seguindo orientação jurisprudencial acerca da matéria.

8. A individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 760.576/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Por fim, o "modo sorrateiro" de agir não constitui fundamento idôneo para aumentar a pena-base, pois é característica comum aos crimes de furto, que, por sua própria natureza, são praticados de forma clandestina.

Portanto, não vislumbro fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade dos réus, o que impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

2.4 Do erro material no cálculo da pena definitiva (Welton Aragão)

O apelante Welton Aragão aponta erro material no cálculo da pena definitiva. Segundo a sentença, aplicado o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva sobre a pena intermediária de 2 anos e 9 meses, o resultado final seria de 3 anos, 3 meses e 15 dias.

Contudo, considerando o aumento de 1/6 sobre 2 anos e 9 meses (33 meses), o resultado correto seria 33 + 5,5 = 38,5 meses, ou seja, 3 anos, 2 meses e 15 dias.

Há, portanto, erro material no cálculo da pena definitiva, que deve ser corrigido para fixar a pena do réu Welton Aragão em 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

2.5 Da isenção do pagamento das custas processuais (Nesulei Morais Martins e Welton Aragão)

Ambos os apelantes pleiteiam a isenção do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência financeira.

Sobre esse tema, o entendimento consolidado na jurisprudência é no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da condenação, devendo ser imposta a todos os condenados, independentemente de sua situação econômica. A análise da condição de hipossuficiência e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas deverá ser realizada pelo juízo da execução penal, que possui melhores condições de aferir a real situação financeira do condenado no momento do cumprimento da pena.

Portanto, deve ser mantida a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução penal a análise de eventual hipossuficiência e consequente suspensão da exigibilidade.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos para:

a) reduzir a pena-base de ambos os apelantes ao mínimo legal de 2 anos de reclusão;

b) manter a atenuante da confissão espontânea para o réu NESULEI MORAIS MARTINS, sem redução da pena por já estar no mínimo legal;

c) aplicar o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, resultando na pena definitiva de
2 anos e 4 meses de reclusão
para o réu Nesulei MORAIS MARTINS e
2 anos e 4 meses de reclusão
para o réu Welton Aragão;

d) manter as demais disposições da sentença, inclusive quanto ao regime inicial aberto e à condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025